Tribunal: TJPA
Processo: 0801996-69.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801996-69.2024.8.14.0009

APELANTE: MARIA DE FATIMA FIGUEIREDO COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. INÉRCIA DA PARTE. SEGURANÇA JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu a prescrição decenal da pretensão indenizatória por suposta má gestão da conta vinculada ao Pasep.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se o termo inicial da prescrição deve ser a data do saque dos valores da conta PASEP ou o momento posterior de acesso aos extratos e microfilmagens;

(ii) se o valor sacado em 2013 era suficiente para caracterizar ciência do dano;

(iii) se houve inércia injustificada da parte autora na adoção de providências judiciais ou administrativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada, inclusive no STJ (Tema 1.150), estabelece que o prazo prescricional é decenal, com termo inicial na data em que o titular, comprovadamente, tem ciência dos desfalques.

4. O saque realizado em 08/10/2013, no valor de R$ 862,89, revela ciência inequívoca do saldo, sendo suficiente para gerar dúvida razoável sobre eventual irregularidade.

5. A autora permaneceu inerte por mais de 10 anos, sem demonstrar obstáculo relevante para a obtenção dos extratos bancários.

6. A interpretação extensiva da actio nata não pode ser utilizada como meio de prorrogação artificial do prazo prescricional, sob pena de afronta à segurança jurídica.

7. Ausente prova de impedimento para acessar os dados bancários anteriormente, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O termo inicial da prescrição decenal, nas ações indenizatórias fundadas em suposta má gestão da conta PASEP, é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência do saldo percebido, sendo o saque suficiente para configurar ciência inequívoca do dano.

A ausência de diligência por período superior a uma década impede a aplicação da teoria da actio nata em seu viés extensivo.

Não demonstrado impedimento concreto ao acesso dos documentos, opera-se a prescrição.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, arts. 487, II, e 1.021; Tema Repetitivo 1.150/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; TJ-RJ, Ap. Cív. 0821782-64.2024.8.19.0202.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por MARIA DE FATIMA FIGUEIREDO COSTA contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença, a qual reconheceu a ocorrência de prescrição decenal da pretensão indenizatória fundada em suposta má gestão da conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP.

A decisão agravada (ID nº 29794556) destacou que o saque do saldo da conta PASEP ocorreu em 08/10/2013, sendo que a autora somente ajuizou a demanda em 07/05/2024, o que configura a prescrição, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.150.

Em suas razões de agravo interno (ID nº 30121791), a agravante alega, em síntese:

(i) que a decisão monocrática interpretou equivocadamente a tese fixada no Tema 1.150 do STJ,

(ii) que o termo inicial da prescrição somente poderia ser contado da data em que teve acesso aos extratos bancários e à microfilmagem da conta PASEP,

(iii) que a ciência do dano depende da análise técnica desses documentos, não sendo suficiente o valor sacado em 2013 para caracterizar ciência inequívoca do prejuízo.

O Banco do Brasil, nas contrarrazões ao agravo interno, pugna pela manutenção da decisão agravada, sustentando, em síntese:

(i) que o valor sacado em 2006 já era suficiente para gerar dúvida razoável sobre eventual irregularidade,

(ii) que não houve qualquer demonstração de impedimento para a autora obter os extratos antes de 2024,

(iii) que aceitar a tese da agravante violaria o princípio da segurança jurídica, além de afastar a aplicação do art. 205 do Código Civil e a correta interpretação do Tema 1.150 do STJ.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos processuais, razão pela qual dele conheço.

O cerne da controvérsia reside na definição do termo inicial da prescrição decenal da pretensão indenizatória fundada em suposta má gestão da conta vinculada ao PASEP, para fins de aplicação da tese firmada no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

“O prazo prescricional aplicável é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil;

“O termo inicial da contagem do prazo é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

Na hipótese dos autos, é incontroverso que a autora sacou os valores disponíveis em sua conta PASEP em 08/10/2013, recebendo apenas R$ 862,89.

Ainda que a autora afirme ter somente em 2024 obtido os documentos necessários para a compreensão da extensão do dano (extrato analítico e microfilmagem), é de se considerar que o valor percebido no momento do saque já deveria ter motivado a adoção de medidas administrativas ou judiciais.

A jurisprudência pátria, incluindo recente julgado deste Tribunal (Apelação Cível nº 0808745-57.2024.8.14.0024), tem afirmado que o valor sacado é suficiente para caracterizar ciência inequívoca do prejuízo, iniciando-se, assim, o prazo prescricional no momento do saque.

Embora alegue que só teve ciência da suposta lesão em 2024, quando obteve extratos e microfilmagens da conta, não apresenta qualquer justificativa plausível para a ausência de diligência entre 2013 e 2024, ou seja, por mais de 10 anos.

A ausência de diligência nesse período revela clara inércia, que não pode ser recompensada com a prorrogação artificial do prazo prescricional, sob pena de grave violação ao princípio da segurança jurídica.

O valor recebido em 2013 era suficiente para acionar a dúvida razoável sobre eventual irregularidade. A autora, porém, permaneceu inerte, não tendo sequer buscado esclarecimentos junto ao banco no período imediato ao saque, tampouco ajuizou qualquer medida administrativa ou judicial em tempo razoável.

A jurisprudência tem reconhecido que o saque de valor irrisório é causa bastante para o início da contagem do prazo prescricional, ainda que os documentos bancários sejam obtidos posteriormente:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E MATERIAL. RECOMPOSIÇÃO DOS VALORES DO PASEP. BANCO DO BRASIL . PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TEMA 1.150 DO STJ. PRESCRIÇÃO CONSUMADA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. Insurge-se a parte autora pretendendo o afastamento da prejudicial de mérito da prescrição aplicada pelo juízo a quo, defendendo que o marco inicial da prescrição é a data em que o titular tomou ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep, o que se deu com o acesso às microfilmagens e aos extratos correspondentes. (...)7 . Portanto, conforme assentado pela Corte Superior, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. 8. No caso, o cotejo probatório coligido aos autos revela que o saque do saldo da conta se deu em 30 de abril de 1997, momento em que houve a inequívoca ciência do valor a ser levantado, surgindo, a partir de então, a presunção relativa de que fora fornecido para autora os extratos da sua conta, até mesmo para conferir a exatidão do valor que sacou. 9 . Portanto, essa é a data em que a autora teve ciência do saldo supostamente incompatível. 10. Nesse contexto, ainda no ano de 1997, a parte autora já tinha ciência do valor pago a título de Pasep e, naquele momento, já poderia ter solicitado a emissão do respectivo extrato, a fim de se apurar alguma irregularidade. 11 . A tese defendida no sentido de que o termo inicial de contagem da prescrição deve ser a data de emissão do extrato do Pasep não merece prosperar. 12. Não se perde de vista que a parte autora poderia ter tido acesso à movimentação de sua conta pelos diversos meios disponibilizados pelo banco réu, o que lhe possibilitaria ingressar com a demanda em momento anterior ao implemento do prazo prescricional. 13 . Portanto, o dies a quo do prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil) se iniciou em 1997, quando a autora se dirigiu a uma das agências do réu e sacou os valores depositados em sua conta, momento em que se deu conta de que as quantias disponíveis não correspondiam ao esperado. 14. Pretensão autoral alcançada pela prescrição, vez que a ação somente foi ajuizada em 04 de setembro de 2024, após decorrido o prazo legal. 15. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08217826420248190202, Relator.: Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 16/06/2025, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 8ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 18/06/2025)”.

A interpretação extensiva e ilimitada da actio nata poderia aniquilar o instituto da prescrição, permitindo que a parte utilize sua própria inércia como mecanismo de prorrogação artificial do prazo. Tal interpretação contraria o princípio da segurança jurídica, essencial ao ordenamento.

No caso concreto, a autora não demonstrou qualquer obstáculo relevante para obter os extratos anteriormente, sendo certo que o dever de diligência mínima impunha a adoção de providências muito antes de 2024, especialmente diante da alegada surpresa com o valor recebido em 2013.

Dessa forma, tendo-se por iniciado o prazo prescricional em 08/10/2013, e sendo a ação ajuizada apenas em 2024, operou-se a prescrição da pretensão indenizatória fundada em eventual má gestão da conta vinculada ao Pasep.

Reafirmo, portanto, que a interpretação adotada na decisão monocrática encontra pleno respaldo na jurisprudência majoritária e no Tema 1.150 do STJ, bem como na correta aplicação da teoria da actio nata, conjugada com o dever de diligência do titular da conta.

Por tais fundamentos, CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, que reconheceu a prescrição e manteve a sentença de improcedência.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 10/02/2026